Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §4o-A, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA GRAU LEVE. VISÃO MONOCULAR. PROVA PERICIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. LEI N. 8.213/1991. LEI COMPLEMENTAR N. 142/2013. ANALOGIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para que o ente distrital conceda o abono de permanência ao autor, abstendo-se de incidir contribuições previdenciárias sobre suas remunerações, devendo ressarcir eventuais diferenças remuneratórias não pagas em relação à incidência do abono de permanência, assim como as que se vencerem no curso da demanda, observada a prescrição quinquenal.
2. A Lei n. 8.213/1991 e a Lei Complementar n. 142/2013, que regulamentam a aposentadoria especial no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), devem ser aplicadas ao pedido de aposentadoria especial de servidores públicos com deficiência, pois adequadas a suprir a omissão na regulamentação específica do art. 40, §4o-A, da CF/1988 para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
3. Nos termos da Súmula Vinculante n. 33, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre a aposentadoria especial, até a edição de lei complementar específica. O art. 57 da Lei n. 8.213/1991 prevê o período de 25 anos como tempo máximo de contribuição a ser cumprido para fruição da aposentadoria especial. Por outro lado, nos termos do art. 3o, incisos III e IV, da Lei Complementar n. 142/2013, publicada em 08/05/2013, é assegurada a concessão da aposentadora pelo RGPS ao segurado com deficiência, aos 33 anos de tempo de contribuição, se homem, no caso de segurado com deficiência leve ou, aos sessenta anos de idade, se homem, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de quinze anos.
4. De acordo com o “Demonstrativo de Tempo de Serviço” lavrado pelo Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF conclui-se que o autor completou 25 anos de contribuição em dezembro de 2012, momento anterior à entrada em vigor da LC n. 142/2013, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o parâmetro da Lei n. 8.213/91.
5. O abono de permanência, introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional n. 41/2003, e mantido integralmente pela Emenda Complementar n. 103/2019, consiste em parcela remuneratória paga ao servidor público que, mesmo havendo preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade, fazendo jus ao abono de permanência em valor equivalente à sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a aposentadoria compulsória.
6. No julgamento do ARE n. 954408 (Tema 888), o Supremo Tribunal Federal reconheceu, por unanimidade, a legitimidade do pagamento do abono de permanência previsto no art. 40 da CF/1988 ao servidor público com deficiência que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016).
7. Recurso conhecido e desprovido.